Tribunal: TJMT
Processo: 0003328-08.2007.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003328-08.2007.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VILSON DELMAR THEVES - CPF: 581.034.069-53 (APELADO), EDILSON LIMA FAGUNDES registrado(a) civilmente como EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), MAURO SABATINI FILHO - CPF: 626.932.471-87 (APELADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JOAO BOSCO DA COSTA - CPF: 460.382.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA SOUZA THEVES - CPF: 805.714.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON DELMAR THEVES - CPF: 581.034.069-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELA ROCHA CALDEIRA - CPF: 046.319.501-96 (ADVOGADO), CAROLINA BARRIONUEVO DOS SANTOS - CPF: 309.222.138-95 (ADVOGADO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), MAURO SABATINI FILHO - CPF: 626.932.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA. VENDA CASADA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição bancária contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade c/c Revisão de Contrato e Repetição de Indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da cobrança sob a rubrica “Vida e Previdência” e condenar o banco à devolução em dobro dos valores pagos, além de repartir os ônus da sucumbência de forma recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do seguro “Vida e Previdência” é válida e exigível; (ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do pacta sunt servanda não prevalece quando confrontado com cláusulas abusivas, conforme previsão expressa dos arts. 6o, V, e 51, IV e §1o, do CDC.

A ausência de prova da contratação autônoma do seguro bancário impõe a sua nulidade, configurando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 972 – REsp 1639320/SP).

Cabe ao fornecedor o ônus de comprovar a contratação regular do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi atendido no caso.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé, o que não se verifica quando a cobrança deriva de cláusula contratual padrão ainda não declarada abusiva, impondo-se, portanto, a restituição simples.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. visando reformar a r. sentença (Id. 318095700) proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Revisão de Contrato e Repetição de Indébito (Processo no 0003328-08.2007.8.11.0002), ajuizada por VILSON DELMAR THEVES, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão deduzida na exordial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, para reconhecer e declarar como indevida apenas a cobrança promovida sob a rubrica “vida e previdência", sendo improcedentes todos os demais pedidos. Como consequência, revogo a liminar do ID 58445951.

CONDENO a parte demandada à repetição, na forma dobrada, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, cobrados sob a rubrica "vida e previdência", nos termos desta sentença, cujo valor será apurado em sede de cumprimento de sentença, devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data do pagamento) e correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo pagamento, com fulcro nos arts. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/2024.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, bem como condeno a parte requerente somente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado referente aos pedidos rejeitados, ficando suspensa a cobrança caso se trate de beneficiário da justiça gratuita.”

Inconformado, o Banco Apelante, em suas razões recursais (Id. 318095702), sustenta a plena legalidade e validade do negócio jurídico, amparado no princípio do
pacta sunt servanda
. Defende a regularidade da contratação do seguro “Vida e Previdência”, alegando tratar-se de adesão opcional e consciente por parte do correntista. Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação à repetição do indébito em dobro, argumentando a inexistência de má-fé a justificar tal penalidade, pugnando pela restituição na forma simples, caso mantida a declaração de inexigibilidade.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente ou, alternativamente, para que a devolução dos valores se dê de forma simples.

Em contrarrazões (Id. 319362385), a parte apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cumpre, inicialmente, delinear o percurso processual da presente demanda. A ação foi ajuizada em 2007, com o objetivo de revisar diversos contratos bancários. Após regular instrução, sobreveio sentença de parcial procedência. Ambas as partes interpuseram apelação, sendo que esta Terceira Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria (Id. 318095688), acolheu a preliminar de julgamento
extra petita
, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem.

A anulação fundamentou-se, essencialmente, em dois pontos: (i) o juízo de primeiro grau apreciou matéria não deduzida em juízo, como a comissão de permanência; e (ii) deixou de analisar o laudo pericial regularmente produzido.

Devolvidos os autos ao
juízo a quo
, nova sentença foi prolatada (Id. 318095700), ora impugnada. Nessa decisão, o magistrado homologou o laudo pericial (Ids. 58446110 ao 58446122), declarou encerrada a instrução, afastou a intervenção de terceiro e, ao apreciar o mérito, julgou improcedentes os pedidos de limitação dos juros remuneratórios, de afastamento da capitalização composta, da Tabela Price e da exclusão de tarifas administrativas.

Contudo, reconheceu parcialmente o pleito inicial para: (i) declarar indevida a cobrança da rubrica “Vida e Previdência”, ante a ausência de comprovação da contratação; e (ii) condenar a instituição bancária à devolução em dobro dos valores cobrados a esse título. Diante da sucumbência recíproca, os ônus foram distribuídos entre as partes.

O recurso interposto pela instituição financeira devolve a esta Corte a análise da legalidade da cobrança do seguro “Vida e Previdência” e, alternativamente, da forma de restituição dos valores pagos.

Pois bem.

O apelante sustenta a validade da cobrança do seguro, alegando que a adesão foi opcional e consciente, invocando o princípio do pacta sunt servanda. Todavia, tal princípio, embora basilar nas relações contratuais, encontra limites quando confrontado com cláusulas abusivas ou em desconformidade com o sistema protetivo do consumidor.

Nos termos do art. 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a revisão das cláusulas contratuais que imponham prestações desproporcionais. Ademais, o art. 51, IV e §1o, do mesmo diploma, reputa nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que violem os princípios da boa-fé e da equidade.

A hipótese dos autos se amolda, com precisão, ao permissivo legal, sendo desnecessária a demonstração de fato superveniente, dada a abusividade contemporânea à celebração do contrato.

Com efeito, em que pese a autonomia de vontade das partes, existindo cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, relativiza-se o princípio do
pacta sunt servanda
, a fim de restabelecer o equilíbrio da relação contratual (STJ – AgRg no REsp 921104/RS; TJMT – RAC no 23465/2011 e RAC no 42429/2011).

Quanto ao seguro, de acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso concreto, e bem sopesado pelo juízo singular, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a contratação autônoma e voluntária do referido seguro.

Conforme documentado nos autos, o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, como fato impeditivo do direito do autor, recaía sobre o apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A simples alegação de que a adesão foi opcional, desacompanhada de instrumento contratual apartado ou de termo de adesão específico devidamente assinado pelo consumidor, não é suficiente para legitimar os descontos efetuados.

Nesse caminhar, resta evidente a venda casada de seguro prestamista, o que vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva. [...]”
(TJ-MT - AC: 00077621720168110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020).

Superada a questão da ilegalidade, cumpre analisar a forma da restituição.

O juízo
a quo
determinou a devolução em dobro, com base no parágrafo único do art. 42 do CDC. Contudo, a jurisprudência dominante exige, para a repetição em dobro, a demonstração de má-fé do fornecedor. No caso, a cobrança teve por base uma cláusula contratual padrão e decorreu de uma falha na formalização da contratação, não havendo elementos que evidenciem dolo ou intenção deliberada de lesar o consumidor.

A restituição em dobro possui natureza sancionatória e pedagógica. Entretanto, quando a cobrança indevida decorre de interpretação contratual ou prática padronizada não previamente invalidada judicialmente, deve-se aplicar a devolução simples, acrescida de correção monetária e juros moratórios, a fim de restabelecer o equilíbrio sem implicar em enriquecimento ilícito.

Portanto, é de rigor a reforma parcial da sentença nesse ponto, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença combatida unicamente no que tange à forma de restituição dos valores, determinando que a repetição do indébito referente à cobrança "Vida e Previdência" ocorra na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025